Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-35.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – BANCO DO BRASIL S/A – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação uma vez que seria mero agente financeiro do contrato de financiamento estudantil. Ainda em preliminar, o recorrente defende a incompetência da justiça estadual para apreciar a causa e a necessária participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo da ação. No mérito, afirma que o adimplemento das amortizações relativas ao financiamento estudantil é exigível da autora e dão azo à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Reitera que não há danos morais no caso. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A presente ação tem como objeto eventual responsabilidade do requerido nos danos alegados pela autora. A análise da eventual responsabilidade do banco réu é matéria referente ao mérito da causa e será apreciada em momento oportuno. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte recorrida atribui à parte recorrente a responsabilidade pela redução de seu score perante os órgãos de proteção ao crédito, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
4. Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual. Considerando que, cabe frisar, o objeto da presente ação não se refere a qualquer contrato de financiamento em si, mas, sim, a eventual configuração de danos morais em virtude de suposta negativação indevida, inexiste interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil e da União no presente feito. Portanto, a justiça estadual possui competência para apreciação do feito. Preliminar rejeitada.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Segundo o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. No presente caso, considerando, sobretudo, a sentença anexada aos autos pela autora (ID 23295290) que aponta que o objeto da presente situação já foi, outrora, objeto de análise em outro processo (n. 2013.07.1.017436-3), há verossimilhança das alegações autorais o que justifica e fundamenta a inversão do ônus da prova, atribuindo ao réu o encargo de comprovar a origem e legalidade da dívida da requerente que ensejou a negativação de seu nome.
7. O banco requerido não apresentou aos autos qualquer documento ou contrato assinado pela requerente que pudesse demonstrar que a mesma é beneficiária de qualquer financiamento estudantil e, consequentemente, devedora de parcelas em atraso. Não há, nos autos, portanto, qualquer comprovação da origem e legalidade da dívida cobrada pelo réu/recorrente.
8. Diante da ausência de provas de que a autora tenha assinado contrato de financiamento estudantil através do banco requerido, a negativação do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito (ID 23295293) se revela indevida. Neste passo, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais do ETJDFT, a inscrição indevida do nome da consumidora no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa.
9. Cumpre destacar que a autora comprovou que sofreu redução em seu “score” em virtude da negativação realizada pelo banco réu por suposto inadimplemento de contrato relacionado ao FIES (ID 23295301). Ademais, há, nos autos, clara indicação de que a negativação do nome da requerente decorre do contrato de financiamento que já fora objeto de análise judicial (ID 23295299), o que corrobora a configuração dos danos morais.
10. Em relação ao valor da indenização devida, há que se considerar as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobretudo em razão da completa ausência de fundamento para a negativação, se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.